Tribunal: TJDFT
Processo: 0021056-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021056-61.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRENTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A EMBARGADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A RECORRIDO: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALUMI PUBLICIDADES LTDA – EPP contra decisão desta Presidência, proferida nos seguintes termos: Na petição de ID 24073600, a recorrente ALUMI PUBLICIDADE LTDA – EPP pede que o feito seja chamado à ordem, porquanto manifestou a desistência do recurso especial no ID 23970974. Considerando que o pedido de desistência foi protocolado minutos antes da assinatura da decisão de ID 23962081, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Diante disso, REVOGO O EFEITO SUSPENSIVO colacionado no ID 22010795, deferido nos autos apartados 0751173-55.2020.8.07.0000. Intimem-se as partes para tomarem ciência da presente decisão, à qual imprimo nesta oportunidade força de mandado. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se (ID 24109269 - Pág. 1). Sustenta, em síntese, a existência de erro material, uma vez que o efeito suspensivo foi concedido a dois recursos especiais, sendo que o segundo apelo constitucional segue tramitando regularmente. Assevera que somente houve a desistência de um dos recursos, razão pela qual a discussão sobre o quantum debeatur estaria em aberto nos autos 0026350-94.2016.8.07.0001, que ainda pende de remessa ao STJ. Pugna pelo restabelecimento do efeito suspensivo carreado no ID 22010795 e, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo aos presentes aclaratórios. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Preliminarmente, cumpre esclarecer que o efeito suspensivo atribuído aos recursos especiais da embargante nos presentes autos e no processo 0026350-94.2016.8.07.0001 foi concedido no processo apartado de no 0751173-55.2020.8.07.0000, oportunidade em que não havia sido realizada a admissibilidade dos referidos apelos. Como se sabe, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, segundo a jurisprudência da própria Corte Superior, exige a presença concomitante dos requisitos fummus boni iuris e periculum in mora, ou seja, não basta a iminência de risco de dano grave ou de difícil reparação, há que se aferir igualmente nesse momento a probabilidade de admissão e provimento do recurso perante a instância superior. Num juízo perfunctório, verificou-se o risco de dano noticiado no pedido de efeito suspensivo, conforme restou amplamente demonstrado na decisão revogada, bem como constatada a possibilidade de admissão dos recursos, tendo em vista a não apresentação sequer das contrarrazões da parte recorrida naquele momento processual, circunstância essa utilizada até para justificar a articulação da medida de forma autônoma. Posteriormente, realizada a admissibilidade dos apelos especiais, chegou-se à conclusão pela inadmissão de ambos. Entretanto, a embargante, quase de forma simultânea à prolação da decisão de admissibilidade, manifestou desistência do especial no presente feito. Assim, proferido o juízo de admissibilidade, a mencionada manifestação de desistência do apelo, ao ser analisada, além de caracterizar a renúncia tácita ao direito de a embargante interpor o recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, devolveu a esta Presidência a análise sobre a persistência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida excepcional. Nesse juízo, por óbvio, que o requisito da fumaça do bom direito não mais se encontrava presente, pois as teses recursais já haviam sido confrontadas com os enunciados de Sumula 5 e 7, ambos do STJ. Assim, um dos pilares de sustentação da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos apelos especiais da embargante, tanto no presente feito, quanto no de no 0026350-94.2016.8.07.0001, passou a não mais existir, qual seja, a possibilidade de admissão e êxito das insurgências. Nesse descortino, outra solução não restou a esta Presidência senão a de revogar integralmente o efeito suspensivo deferido, sob pena de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008